Tribunal: TJES
Processo: 5009365-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009365-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILMA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO RUELA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CORRETORA PARA IDENTIFICAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. MEDIDA QUE NÃO CONFIGURA DENUNCIAÇÃO À LIDE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à corretora para apuração de eventual cobertura securitária contratada pelo agravado, sob o fundamento de preclusão por se tratar de denunciação à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a expedição de ofícios para identificar seguradora configura denunciação à lide, sujeita à preclusão, ou se se trata de diligência probatória admissível, necessária à preservação do contraditório, da ampla defesa e de eventual pretensão indenizatória contra a seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição de ofícios à SUSEP e à corretora não se confunde com denunciação à lide, mas constitui diligência probatória destinada à coleta de elementos ainda não identificados no ajuizamento da ação.

Existindo indícios concretos de participação da seguradora, a negativa da prova pleiteada comprometeria o contraditório, a ampla defesa e a utilidade de eventual ação indenizatória, em face da iminência de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão e determinar a expedição dos ofícios requeridos.
Tese de julgamento:
“A expedição de ofícios à SUSEP e à corretora para identificar seguradora não configura denunciação à lide, mas diligência probatória admissível quando houver indícios concretos da existência de cobertura securitária, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009365-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILMA FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIAKIM ANDRADE METZKER - ES24259-A
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO RUELA
Advogados do(a) AGRAVADO: ROBERTA BARCELLOS FUNDAO LIMA - ES16832-A, TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI - ES17113-A

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a agravante foi vítima de grave acidente de trânsito, tendo suportado lesões corporais graves, redução funcional permanente de membro inferior e afastamento prolongado de suas atividades laborais. A controvérsia instaurou-se a partir do indeferimento da produção de prova consistente na expedição de ofício à SUSEP e à corretora, a fim de averiguar eventual existência de cobertura securitária contratada pelo agravado.

O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a providência configuraria denunciação à lide, já preclusa. Todavia, a medida requerida não se confunde com a denunciação à lide, mas trata-se de diligência probatória, já que à época do ajuizamento da ação inexistiam elementos concretos que permitissem identificar eventual seguradora responsável.

Ademais, a existência de indícios concretos de participação da Seguradora Banestes - consubstanciados no pagamento de honorários periciais em favor do agravado - confere robustez à necessidade da diligência pretendida.

Ademais, eventual negativa da produção da prova pleiteada poderá comprometer não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas o direito de ação, ante a iminente prescrição de eventual pretensão indenizatória contra a seguradora.

Pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso para, confirmando a decisão de id 14295503, reformar a decisão agravada para deferir a expedição de ofícios requeridos pela parte ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.